Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601061-07.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão julgador: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0601061-07.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601061-
07.2024.6.16.0144, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato
Diego Luiz Teixeira, referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral das
Eleições de 2024 para o cargo de Prefeito no município de Agudos do Sul/PR. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Diego Luiz Teixeira, que concorreu ao cargo eletivo de prefeito pelo
Partido Movimento Democrático Brasileiro no município de Agudos do Sul, nas eleições municipais
de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve a doação de material de
campanha utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos de partidos que não pertenciam à mesma coligação do prestador de contas. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (EMBARGANTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862086
14/03/2026
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44862086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.084

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601061-07.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
EMBARGANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS,
DOAÇÕES
IRREGULARES
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a sentença que aprovou
as contas com ressalvas, mas determinou o
recolhimento de R$ 4.781,70 ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão quanto à
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e

Num. 44862086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
insignificância, bem como ausência de
análise de precedente do TRE/PR que
admitiria
a
realização
de
material
publicitário conjunto entre candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, e ao não considerar
precedente do TRE/PR que supostamente
admitiria
a
realização
de
propaganda
eleitoral conjunta entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão no acórdão
embargado, uma vez que a matéria de
fundo do recurso eleitoral foi devidamente
enfrentada.
5. O precedente do TRE/PR mencionado
pelo embargante não se amolda ao caso
concreto, pois o Relator afastou o entendimento de admissibilidade de
material publicitário conjunto, reconhecendo
a irregularidade do repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha entre candidatos majoritário e
proporcional.
6. A pretensão do embargante é de
rediscussão de matéria já analisada e
decidida, o que é inviável por meio dos
embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese
de
Julgamento:
1.
Não
cabe
embargos de declaração para rediscussão
de matéria já decidida. 2. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
entre
candidatos majoritário e proporcional.

Num. 44862086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
Dispositivos Relevantes Citados:
CE, art. 275;
CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 51;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
2º e 2º-A.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED-AgR-AREspe nº060215183, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE, 16/11/2022;
TRE/PR, ED-REl nº060021798, Rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE, 24/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

I- RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Diego Luiz Teixeira (id. 44752791) ao acórdão

Num. 44862086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
nº 68.478 (id. 44743137), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo íntegra a sentença que aprovou as contas com ressalvas, mas
determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e setenta
centavos) ao Tesouro Nacional.
Eis a ementa do acórdão (id. 44711672):
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC
POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO PERTENCENTES À
MESMA COLIGAÇÃO E/OU NÃO COLIGADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de candidato ao cargo de prefeito, determinando a
devolução ao erário de valores referentes à utilização irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O candidato alega que não houve comprovação de prejuízo ao exercício da
fiscalização contábil e que a decisão deixou de considerar o recente entendimento
do TRE/PR, defendendo que os valores se referem à doação estimável utilizada
para contratação de material publicitário (santinhos) que promoveu tanto sua
candidatura quanto a de candidatos a vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de material de
campanha (santinhos) utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de partidos que não pertenciam à
mesma coligação do prestador de contas para as eleições proporcionais configura
irregularidade apta a ensejar a reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal
passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições
proporcionais a partir das Eleições de 2020.
5. A Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, veda o repasse de recursos do
FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação
e/ou não coligados.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, não acolheu a tese de que é
permitido o repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário e do FEFC entre
candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de partidos diversos,
desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.

Num. 44862086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas
com ressalvas, mas determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. É vedado o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido
diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade que enseja
a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que se
trata de propaganda casada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022; TSE, AgR-REspe nº060098215, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE, 03/03/2023; TRE/PR, RE nº060021613,
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 19/12/2024;
TRE/PR, RE nº060041074, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE,
16/12/2024; RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060027987, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 10/02/2025.
As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância,
os quais foram expressamente invocados pela defesa, mas não devidamente considerados à luz
da jurisprudência. Argumenta que “Considerando que não há comprovação do prejuízo
fiscalizatório contábil exercido sobre a candidata, encontra-se omissa a decisão neste particular.
Portanto, o vício deve ser sanado.” (p. 5).
Sustenta que a decisão deixou de analisar recente entendimento firmado pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná no julgamento dos autos nº 0600411-59.2024.6.16.0014, cuja jurisprudência
seria aplicável ao caso concreto. Aduz que “Conforme exposto, no caso em tela, trata-se de
doação de valor estimável para contratação de material publicitário que ocorreu promoção de
ambas as candidaturas, de modo que os “santinhos” faziam alusão ao candidato manifestante e
os candidatos ao cargo de vereador.” (p.6).
Defende que diversos Tribunais Regionais Eleitorais têm admitido a realização de propagandas
eleitorais denominadas “dobradinhas” em materiais gráficos entre candidatos aos cargos de
prefeito e vereador, razão pela qual a decisão embargada teria incorrido em omissão ao deixar de
considerar esse entendimento jurisprudencial, que indicaria não se enquadrar tal conduta na
norma prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/TSE.
Requereu, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão
apontada e, consequentemente afastar a rejeição das contas (id. 44752791).

Num. 44862086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (id. 44771356).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44752791) opostos por Diego Luiz Teixeira ao acórdão
nº 68.478 (id. 44743137), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo íntegra a sentença que aprovou as contas com ressalvas, mas
determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e setenta
centavos) ao Tesouro Nacional.

II.I. Da Admissibilidade

O acórdão ora embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 190, de 01/10/2025 (id.
44748189), vindo a petição de embargos de declaração a ser protocolada em 06/10/2025 (id.
44752791), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II.II. Mérito

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44862086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido,
eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão
objurgado, conforme se infere do trecho abaixo transcrito:
Quanto ao primeiro argumento recursal, embora no julgado do REI nº 0600411-
59.2024.6.16.0014, o Exmo. Relator tenha citado que diversas Cortes vinham
adotando entendimento de que não configurava irregularidade o recebimento de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidatos ao cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas
eleições majoritárias, no parágrafo seguinte ele revisou esse entendimento, para
considerar irregular a doação de candidato à majoritária para proporcionais,
tratando-se de conclusão oposta à citada pelo Recorrente.
(...)
Ademais, apesar de outros Tribunais Regionais Eleitorais terem admitido as
propagandas com “dobradinhas” em materiais gráficos entre candidatos a prefeito e
vereadores, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não acolheu esse
argumento, porque o que se considera irregular não é o benefício dos candidatos
de forma dúplice, mas a vedação ao repasse de recursos, nos termos do art. 17, §
2º e § 2-A, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Aduz o embargante que a decisão incorreu em omissão na aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, expressamente invocados na defesa, bem
como teria deixado de apreciar precedente recente proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (autos nº 0600411-59.2024.6.16.0014), no qual se teria admitido a realização de material
publicitário conjunto, reputando legítima a denominada “dobradinha” eleitoral entre candidatos.
Sem razão o embargante.
O precedente mencionado pelo embargante não se amolda ao caso concreto, pois a leitura
integral do voto proferido no REI nº 0600411-59.2024.6.16.0014 evidencia que a referência inicial
à suposta admissibilidade de material publicitário conjunto teve caráter meramente descritivo, não
tendo sido acolhida como fundamento decisório. Na sequência, o Relator expressamente afastou
tal entendimento, reconhecendo a irregularidade do repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha entre candidatos majoritário e proporcional, em razão da vedação
imposta pelo art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, o precedente citado não sustenta a tese defensiva, ao contrário, confirma a
irregularidade reconhecida por esta Corte.

Num. 44862086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
Ademais, restou expresso no acórdão embargado que, conquanto outros Tribunais
tenham admitido as propagandas com “dobradinhas” em materiais gráficos entre candidatos a
prefeito e vereadores, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não acolheu esse argumento,
de modo que não há qualquer outra o omissão neste ponto.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável por meio dos embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.
No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em

Num. 44862086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das
contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
pretensão de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório
dos embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.
________________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.

(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.
(grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

Num. 44862086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Everton Jonir Fagundes Menengola - 14/03/2026 14:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031414155289200000043798216
Número do documento: 26031414155289200000043798216
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:19:38
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração opostos por
Diego Luiz Teixeira.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601061-07.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: Juiz
Everton Jonir Fagundes Menengola - EMBARGANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados
do EMBARGANTE: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MAURI MUNHOZ DE
CAMARGO FILHO - PR108105 - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA
RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026